Tribunal: TJDFT
Processo: 0020485-73.2015.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que os ilustrados causídicos que subscreveram o apelo manejado pela autora, Dr. Andrei Furtado Fernandes, OAB/RJ no 89.250-A, Dr. Emmanuel Biar de Souza, OAB/RJ no 130.522-A e Dr. Rafael de Paula Gomes, OAB/DF no 26.345-A, não estão revestidos de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato que os constituíra como patronos da autora. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogados desprovidos de lastro para patrociná-la, assinalo aos apelantes, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil1, o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato do qual emergiram os poderes dos firmatários da apelação que aviaram, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da apelante, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)